Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA COM PERMUTA PARCIAL DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO (ART.475 DO CÓDIGO CIVIL). RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. IMPOSIÇÃO. PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO FINANCIADO (MOTOCICLETA). NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. PERMUTA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O NEGÓCIO JURÍDICO. ENCARGOS DA MORA. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. ENTREGA DO VEÍCULO. DATA DA TRADIÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. LICENCIAMENTO, MULTAS E IPVA. IMPOSIÇÃO AOS CREDORES DE TRANSFERIR AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA. EFEITOS DA SENTENÇA LIMITADOS ÀS PARTES. ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 475 do Código Civil dispõe que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. A restituição das partes ao estado anterior importa a devolução do veículo entregue pelo autor ao réu como parte do pagamento do preço (permuta parcial) ou, na impossibilidade de fazê-lo, converter o valor em perdas e danos.
3. O inadimplemento do réu quanto ao pagamento das parcelas do financiamento em nome do autor assumido por ocasião da compra e venda com permuta parcial do veículo gerou a incidência dos encargos de mora, a serem arcados pelo primeiro, sem afastar a necessidade de quitação das parcelas do financiamento com o credor fiduciário pelo último, pois o agente financeiro não participou do negócio jurídico nem autorizou a transferência do veículo e do financiamento.
4. As despesas vinculadas ao veículo, tais como taxas de licenciamento, multas de trânsito e IPVA deverão ser pagas pelo autor alienante da motocicleta, com o posterior ressarcimento pelo réu adquirente/inadimplente, a título de perdas e danos.
5. Não se pode obrigar as pessoas jurídicas de direito público credoras das exações transferirem os débitos ao réu, pois não integraram a relação jurídico-processual, sob pena de malferir-se o disposto no art. 506 do CPC, que impede espraiar efeitos da sentença a terceiros estranhos à lide.
6. Verificado haver erro material no dispositivo da sentença que demarca a data da tradição do bem (motocicleta) posteriormente àquela em que o negócio jurídico de fato ocorreu, inclusive em contradição com o que foi definido nas razões de decidir, impõe-se parcial reforma da sentença tão somente para ajuste desse ponto.
7. A sentença também desafia reforma quanto à determinação de devolução pelo autor ao réu da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), pois não recebeu tal valor, que, em verdade, representa o valor da motocicleta (ágio) que ele entregou ao demandado.
8. No caso concreto, autor e réu firmaram contrato de compra e venda de veículo e parte do pagamento foi composta com a entrega pelo primeiro de uma motocicleta ao segundo, objeto de alienação fiduciária, com prestações vincendas, as quais deveriam ser pagas pelo adquirente.
9. Após pagar parte delas, num total de 9 (nove), o réu tornou-se inadimplente e o débito com o credor fiduciário, que não participou do negócio jurídico nem autorizou a transferência, foi acrescido dos encargos próprios da mora, o que elevou substancialmente o valor da dívida. A solução dada na sentença, no sentido de que o autor deverá quitar os valores em aberto com o agente financeiro e, após, cobrar do réu os acréscimos decorrentes da sua conduta está adequada, de modo que a sentença, no ponto, não desafia reforma.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.